Tribunal: TJSP
Processo: 0003080-86.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003080-86.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante SÉRGIO
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
2
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106
Apelante: Sérgio Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caieiras
Voto no 24368
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a absorção do crime de porte
ilegal de arma, pelo qual respondeu em outro
processo, o afastamento da reincidência e o
reconhecimento da conexão de todos os processos
que tramitam na Comarca de Caieiras, para
julgamento único, com aplicação da continuidade
delitiva
Provas francamente incriminadoras

Qualificadora do emprego de arma bem reconhecida
- Irrelevância da não apreensão da arma de fogo,
sendo suficiente a prova oral comprovando a sua
utilização Pedido de absorção do delito de porte
de arma apurado em outro processo, pela conexão
com o crime de roubo ora tratado, não acolhido -
Delitos autônomos e independentes e, inclusive,
praticados em momentos distintos
Notícia de
trânsito em julgado da condenação pelo crime de
porte ilegal de arma Inviabilidade da reunião de
todos os processos que tramitam na mesma
Comarca
Ausência de utilidade da reunião

Demais processos já com decisão transitada em
julgado - Pena alterada Exacerbação da pena base
bem justificada Réu que possui personalidade
voltada à prática de crimes Redução do aumento
de 1/3 para 1/6 Pedido equivocado de afastamento
da reincidência Agravantes ou atenuantes não
reconhecidas na r. sentença Aumento mínimo de
1/3 na terceira fase em decorrência da qualificadora
Regime prisional fixado com critério Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 171/173,
acrescenta-se que o réu SERGIO FERREIRA DA SILVA foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
3
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, às
penas de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no
piso, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a absorção do crime de
porte ilegal de arma, pelo qual respondeu no proc.
0001068-46.2016.8.26.0544, o afastamento da reincidência e o
reconhecimento da conexão de todos os processos que tramitam na
Comarca de Caieiras, para julgamento único, com aplicação da
continuidade delitiva.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 217/226).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 07/08, do
auto de reconhecimento de objeto de fls. 18, do auto de reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
4
de pessoa de fls. 19 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
praticou o delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Robson confirmou a ocorrência
do roubo e apontou o réu como o autor do delito praticado mediante
emprego de arma. Contou que, no dia dos fatos, caminhava pela via
pública quando foi abordado pelo réu, que lhe pediu informação.
Prestou as informações e virou as costas, sendo que, em seguida, o réu
veio atrás e exigiu que entregasse o celular, apontando uma arma para a
sua testa. Entregou o aparelho e o réu disse para sair correndo. Correu e
viu um carro, parado mais à frente, saindo e levando o réu embora. Era
um Golf com para-choque preto. Uma semana depois, foi chamada para
fazer o reconhecimento de uma pessoa havia acabado de ser presa por
outro roubo. Reconheceu o réu por fotografia e, depois, pessoalmente,
bem como a arma empregada na ação criminosa.
Em complemento, o investigador de polícia José
Carlos relatou que o réu foi preso por outro crime com o mesmo modus
operandi e a vítima, chamada à delegacia, reconheceu o réu.
No mesmo sentido, o depoimento do policial Rodrigo.
Ele contou que indivíduos, utilizando-se de um Golf prata, estavam
praticando roubos. O réu estava usando o mesmo carro e, então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
5
solicitaram a presença da vítima, que reconheceu o réu como o autor
dos fatos.
O policial militar Geraldo, por sua vez, relatou ter
participado da prisão do réu. Disse que havia informações de que dois
indivíduos com um Golf prata, sem o para-choque dianteiro e com
alguns detalhes no capô, estariam praticando roubos na região. Em
patrulhamento, avistou o veículo e efetuou a abordagem. No veículo,
havia outras pessoas. Conversou com o réu, que acabou lhe mostrando
onde estava a arma. Ela estava escondida e com numeração suprimida.
Em poder deles, foi encontrado um celular, que havia acabado de ser
roubado. Posteriormente, outras vítimas foram chamadas para fazer o
reconhecimento.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
6
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
7
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, inexiste
no relato do policial Geraldo contradição suficiente para abalar a
credibilidade de sua fala.
Ele narrou de forma satisfatória como se deu a
abordagem policial, afirmando que de fato uma arma de fogo foi
encontrada no veículo do réu, bem como um celular subtraído. E não há
qualquer divergência desse relato com o que constou do histórico do
boletim de ocorrência, onde está claro que, apesar de nada de ilícito ter
sido encontrado em poder dos acusados, na continuidade da abordagem,
o veículo foi revistado, sendo localizado um revólver (fls. 12/16).
Também não se vislumbra qualquer vício no
reconhecimento efetuado pela vítima.
A validade do ato não pode ser retirada, pois, ao
contrário do que argumenta a douta defesa, o reconhecimento de pessoa
não está vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do
Código de Processo Penal. Frise-se que este procedimento também é
adotado para o reconhecimento de coisas, pelo que se aplica a mesma
regra nele previsto. Assim, as cautelas do art. 226 visam apenas dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
8
maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.
A propósito:
“O
reconhecimento
de
pessoa
não
está
vinculado,
necessariamente, à regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é
reconhecido pela testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de
polícia, onde aquele se encontrava, entre várias pessoas, não se
há anular o reconhecimento, desde que integrado no conjunto
das provas que incriminam o acusado” (STJ- 6a Turma RE
1955/RJ Min. José Cândido DJU de 08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos
acusados ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal
cautela apenas quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC
Rel. Pires Neto RJTACRIM 26/180).
De outra banda, a negativa apresentada pelo réu, de
que não praticou o delito; que a arma lhe foi apresentada somente na
delegacia; que no local dos fatos, o veículo não foi vistoriado; que os
policiais foram até a sua casa e lá nada encontraram; além de isolada,
não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de provar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Aliás, outras pessoas estavam no veículo com o réu
no dia da abordagem, mas não foram ouvidas em juízo como suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
9
testemunhas.
Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Fato é que a vítima confirmou a ocorrência do crime e
reconheceu o réu com segurança nas duas fases da persecução penal,
frisando que, para a configuração do delito, irrelevante que o bem não
tenha sido apreendido em poder do réu ou que a sua propriedade não
tenha sido comprovada por meio de algum documento. A palavra da
vítima merece crédito, ao contrário da palavra do réu, que foi
incriminado por outras vítimas pela prática do mesmo crime.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
O crime atingiu a esfera da consumação, pois por
ocasião da prisão do réu já havia ocorrido a inversão da posse do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
10
subtraído. Aliás, o celular sequer foi recuperado.

Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o
bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja
posse tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa
mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade.
Agravo
regimental
desprovido”
(STJ

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
no
2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave
ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do
bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da
vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 22.03.2005).
A qualificadora do emprego de arma foi bem
reconhecida. Dispensável a apreensão da arma quando a sua utilização
estiver assentada em outros elementos de prova.
No caso dos autos, a vítima confirmou o emprego de
arma durante a ação criminosa. E, considerando que o réu não foi preso
em flagrante, fica explicada a impossibilidade da perícia na arma,
persistindo a qualificadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
11
Nesse
sentido,
Celso
Delmanto,
citando
jurisprudência, afirma que “É dispensável a apreensão da arma de
fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva
utilização (STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671;
TACrSP, RT 812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a
qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos
coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr 19/159)”. (Celso Delmanto,
Código Penal Comentado, 8a edição, revista, atualizada e ampliada,
Saraiva, 2010, pp. 573/574).
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o emprego de arma.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
12
Em relação ao pedido de absorção do delito de porte
de arma apurado em outro processo, pela conexão com o crime de
roubo ora tratado, sem razão a douta defesa. Os delitos são autônomos e
independentes e, inclusive, foram praticados em momentos distintos.
Com efeito, o crime de porte ilegal de arma foi cometido uma semana
depois do roubo, quando, em diligência policial, a arma de fogo foi
encontrada pelos policiais, e há até notícia de que a condenação por
aquele crime já transitou em julgado (fls. 89).
De igual forma, não há se falar em reconhecimento da
“conexão de todos os processos que correram e que tramitam na
comarca de Caieiras para que seja unificados pela conexão e julgados
com única sentença aplicando a continuidade delitiva prevista no art.
71 do Código material Penal” (fls. 198). De acordo com a certidão de
fls. 89/91, o réu responde a outros dois processos por crime de roubo,
nas quais já há decisão definitiva, o que afasta a utilidade da reunião dos
processos.
A r. sentença, todavia, comporta reparo no tocante às
penas.
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou “a
personalidade do réu voltada à prática de delitos”. E, de fato, conforme
se verifica de fls. 89, o réu ostenta condenação definitiva pela prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
13
idêntico
crime
cometido
anteriormente
(proc.
0003263-57.2016.8.26.0106).
No entanto, exagerado o aumento operado, de 1/3 (um
terço), mostrando-se suficiente o aumento de 1/6 (um sexto), para ficar
mais próximo de atender aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao
crime.
Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes
ou atenuantes, de modo que equivocado o pedido defensivo de
afastamento da reincidência.
E, na terceira fase, houve o aumento mínimo de 1/3
(um terço) em decorrência da qualificadora.
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo
legal em 1/6 (um sexto), ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, aumentando-a de 1/3
(um terço) em razão da qualificadora, resultando definitiva a
condenação do réu à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo
legal.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
é o adequado. O crime de roubo é de extrema gravidade e quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
14
envereda para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública, frisando,
ainda, que o réu é portador de maus antecedentes, ostentando
condenação definitiva anterior pela prática do mesmo crime.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003080-86.2016.8.26.0106 -Voto no 24368
15
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em desfavor do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator